Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703431-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN, JOYCE CAMARGOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática desta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0703431-58.2025.8.07.0000, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O Agravo de Instrumento fora interposto em face da decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo Principal no 0721922-93.2024.8.07.0018, ajuizada por BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN e JOYCE CAMARGOS RODRIGUES (Agravados neste Agravo Interno) em desfavor do Distrito Federal (Agravante). Em síntese cronológica, os Agravados, proprietários de imóvel situado na Quadra 112, Lote 09, Rua Balduíno de Oliveira, Setor Tradicional, Planaltina-DF, obtiveram licença para execução de projeto arquitetônico em 03/07/2023, conforme Processo Administrativo no 00390-00005367/2023-50. Em 05/09/2023, firmaram contrato de financiamento para obras com a Caixa Econômica Federal, averbado na matrícula do imóvel. Concluída a obra, em 05/06/2024, os Agravados protocolaram solicitação de Carta de Habite-se junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), no Processo Administrativo no 00390.00000001/2024-75, com o devido pagamento da taxa de emissão. Diante da alegada demora na emissão do referido documento, os Agravados aditaram a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, inicialmente ajuizada, para requerer tutela de urgência visando compelir o Distrito Federal a proferir decisão no processo administrativo do Habite-se. O Juízo de primeira instância, por decisão interlocutória (ID 222132547 nos autos de origem), deferiu a tutela de urgência, determinando que o Distrito Federal proferisse decisão no aludido processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias. Irresignado com essa determinação, o Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento (no 0703431-58.2025.8.07.0000), sustentando, em suas razões recursais, a ocorrência de ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, o esgotamento do objeto da ação principal e a ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano que justificassem a medida. Pleiteou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 68726568), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Fundamentou-se que a tutela de urgência concedida em primeira instância não determinava a emissão do Habite-se, mas apenas a conclusão do processo administrativo com decisão, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa. Inconformado com o indeferimento do efeito suspensivo, o Distrito Federal interpôs o presente Agravo Interno (ID. 70769369). Em suas razões, reitera os argumentos de ingerência indevida no mérito administrativo, violação do princípio da separação de poderes, esgotamento do objeto da demanda, ausência de probabilidade do direito dos Agravados e a existência de periculum in mora reverso, dada a complexidade do processo administrativo de regularização fundiária. Em contrarrazões apresentadas (ID. 71726923), os Agravados defendem a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a determinação judicial não invadiu o mérito administrativo, mas sim garantiu a razoável duração do processo. Alegam que a tutela de urgência foi regularmente concedida e que não há esgotamento do objeto da ação, tampouco periculum in mora reverso, sendo o perigo de dano exclusivo deles, em razão dos prejuízos decorrentes da demora administrativa. Por fim, cumpre registrar que, após a interposição deste Agravo Interno, foi proferida Sentença no Processo Principal (ID. 239648238, em 16/06/2025, na origem), julgando improcedente o pedido dos autores e, consequentemente, revogando a tutela de urgência outrora concedida. Este fato superveniente será considerado na análise do presente Agravo Interno. Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática deste Relator, proferida no Agravo de Instrumento no 0703431-58.2025.8.07.0000. Referida decisão indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, que, por sua vez, foi interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que havia deferido tutela de urgência em favor de BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN e JOYCE CAMARGOS RODRIGUES. A tutela de urgência determinava que o ente público proferisse decisão no processo administrativo de Habite-se no prazo de 15 (quinze) dias. Cinge-se a controvérsia tanto no Agravo Interno como no Agravo de Instrumento na insurgência do Agravante contra o indeferimento do efeito suspensivo, reiterando argumentos de suposta ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, esgotamento do objeto da ação e ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a ocorrência de periculum in mora reverso. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0721922-93.2024.8.07.0018) no qual foi proferida a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento e, por conseguinte, do presente Agravo Interno, recebeu Sentença em 16 de junho de 2025. A referida Sentença (ID. 239648238 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN e JOYCE CAMARGOS RODRIGUES, e, consequentemente, revogou expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida (ID. 222132547). A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal, especialmente quando esta revoga a medida liminar que era objeto do agravo de instrumento, enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento e, via de consequência, o Agravo Interno que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito com revogação da tutela de urgência) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo Interno. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento e, subsequentemente, do Agravo Interno sobre o efeito suspensivo, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, com a consequente revogação da decisão interlocutória impugnada, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 18 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital